Tribunal: STF
Processo: RE 72972
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-09
Data de publicação: 1978-08-09

Ementa:
1. TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. NA VIGENCIA DO DECRETO-LEI N. 37/66,
A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO IMPLICA NA ISENÇÃO DA TAXA DE
DESPACHO ADUANEIRO QUANDO PREVISTA NESSE DIPLOMA (ART. 164, CAPUT,
COMBINADO COM OS ARTIGOS 14 A 17). NOS DEMAIS CASOS, A ISENÇÃO DA
TAXA TERA CABIMENTO QUANDO EXPRESSAMENTE PREVISTA (PARAGRAFO ÚNICO
DO ART. 164). O DECRETO-LEI N. 46/66, QUE OUTORGA INCENTIVOS FISCAIS
AS INDUSTRIAS NELE INDICADAS, ISENTA DO PAGAMENTO DA REFERIDA TAXA,
COMO SE LE NO SEU ART. 3, A IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
INDUSTRIA GRAFICA, E NÃO A DE ALIMENTOS.
2. EMBARGOS DE DIVERGENCIA RECEBIDOS.